Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-29.2025.8.05.9000
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-29.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DE SAO PEDRO

Advogado(s)
:
ELIEL BASTOS PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA CORTE COMUM (ID.
87208924).
RECURSO DO AUTOR QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LESÃO CONSOLIDADA DECORRENTE DE CEGUEIRA MONOCULAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL COMPROVADA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ARTS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/1991. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de
auxílio-acidente
, decorrente de sequelas permanentes ocasionadas por cegueira monocular. A controvérsia recursal centra-se nas alegações do autor quanto à existência de
incapacidade permanente
apta a justificar a concessão de
auxílio-doença
, afirmando que a limitação visual o impede de exercer sua atividade habitual de lavrador. A sentença baseou-se em
prova pericial judicial conclusiva pela incapacidade parcial e permanente
,
reconhecendo redução da capacidade laborativa e enquadrando a situação no art. 86 da Lei nº 8.213/1991
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade temporária que justifique a concessão do benefício de auxílio-doença, à luz da prova pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do
auxílio-doença
exige a comprovação de
incapacidade temporária
para o exercício da atividade habitual, conforme disciplina o art. 59 da Lei nº 8.213/1991. Por sua vez, o
auxílio-acidente
pressupõe a existência de
lesão consolidada
que gere
redução permanente
da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da mesma lei.

4. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a
incapacidade parcial e permanente
, decorrente de cegueira monocular, concluindo que a limitação é
definitiva
, sem previsão de reversão, inexistindo quadro de incapacidade temporária que justifique o benefício de auxílio-doença pretendido pelo apelante.

5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor não possuem a mesma imparcialidade e confiabilidade da perícia judicial, não sendo suficientes para infirmar a robustez, objetividade e caráter técnico do laudo oficial, que examinou diretamente o periciado e fundamentou adequadamente suas conclusões.

6. Embora o autor sustente agravamento de suas limitações em razão da idade, da atividade de lavrador e do contexto socioeconômico, tais elementos não afastam o fato de que a lesão está
consolidada
, gerando limitação
permanente
, e não incapacidade temporária, razão pela qual não há suporte técnico para a concessão do auxílio-doença.
7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a atribuir à prova pericial o peso que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na sentença impugnada, que valorou corretamente o laudo oficial como prova suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “A incapacidade parcial e permanente decorrente de lesão consolidada, como a
cegueira monocular, caracteriza redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual
, subsumindo-se ao art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e autorizando a concessão do auxílio-acidente. Ausente incapacidade temporária, é indevido o auxílio-doença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a natureza permanente da limitação laborativa com base na prova pericial judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 59, art. 86, art. 62; CPC, art. 156, art. 371, art. 479, art. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-BA, APL nº 8175630-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 2ª Vice-Presidência, j.
05.04.2022
; TJ-BA, APL nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel.ª Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j.
19.08.2020
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8000602-29.2025.8.05.9000, originado do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Irecê/BA, em que é Apelante
GILBERTO PEREIRA DE S
Ã
O PEDRO
e Apelado o
INSS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04